Tribunal: TJPA
Processo: 0813894-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813894-54.2022.8.14.0040

APELANTE: DANIELA CRISTINA DE ARAUJO BARROSO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação interposta por servidor público municipal, mantendo sentença de improcedência do pedido de diferenças salariais em face do Município de Parauapebas. A embargante sustentou a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, requerendo sua correção com atribuição de efeito modificativo. O Município apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à análise das Leis Municipais nº 4.289/2005, 4.316/2006 e 4.861/2020, de modo a justificar a atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

4.
O acórdão embargado examinou detidamente as normas municipais invocadas, concluindo que a alteração remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo ocorreu apenas com a Lei nº 4.861/2020, sem efeito retroativo, com expressa referência ao art. 2º, § 2º, da LINDB.

5.
A alegação de violação à LINDB foi expressamente enfrentada no acórdão, que afastou a hipótese de revogação tácita das normas anteriores, inexistindo omissão.

6.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício a ser sanado pelos embargos declaratórios.

7.
A oposição dos aclaratórios com a finalidade de viabilizar eventual recurso excepcional afasta a caracterização de propósito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.
A existência de fundamentação explícita no acórdão afasta a alegação de omissão ou contradição, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813894-54.2022.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: DANIELA CRISTINA DE ARAUJO BARROSO

ADVOGADO: ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL (OAB/PA 34.685)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 26635912)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a sentença que havia julgado improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais em face do Município de Parauapebas.

A embargante, após reiterar argumentos já ventilados nas razões do anterior recurso de apelação, aduziu que o acórdão embargado possui omissão, contradição e erro material passíveis de correção, mediante a atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração. Conclusivamente, requereu que sejam providos os aclaratórios.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração e aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.289/2005, 4.316/2006 E 4.861/2020. MODIFICAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da suposta incorreta aplicação do reenquadramento do cargo de Auxiliar Administrativo com fundamento na Lei Municipal nº 4.316/2006, alegando prejuízos remuneratórios entre 2006 e 2020. O apelante sustenta a alteração do padrão vencimental dos cargos de nível médio e pleiteia a procedência do pedido inicial para reconhecer direito às diferenças salariais anteriores à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público tem direito ao pagamento de diferenças salariais com base na reestruturação do cargo de Auxiliar Administrativo promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006, antes da vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual implementou alteração no padrão remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 4.316/2006 promove alteração na classificação dos padrões dos níveis funcionais, mas não modifica os vencimentos dos cargos, tampouco revoga expressa ou tacitamente as disposições específicas da Lei nº 4.289/2005 referentes ao cargo de Auxiliar Administrativo.

4.

A modificação remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo somente ocorre com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual, além de reestruturar o padrão funcional, fixa nova tabela de vencimentos, sem previsão de retroatividade.

5.

O art. 37, inciso X, da Constituição Federal exige lei específica para concessão de aumento de vencimentos a servidores públicos, o que impede o reconhecimento judicial de efeitos financeiros retroativos sem previsão legal.

6.

A concessão judicial de diferenças salariais sob fundamento de isonomia viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base nesse argumento.

7.

O princípio da legalidade administrativa impõe que a remuneração dos servidores deve obedecer estritamente aos termos da lei vigente no momento da sua aplicação, não sendo possível invocar reestruturação normativa pretérita como fundamento para pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Municipal nº 4.316/2006 reestruturou a classificação funcional dos cargos públicos, mas não promoveu alteração automática nos vencimentos dos servidores.

2.

A alteração remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo somente foi implementada pela Lei Municipal nº 4.861/2020, sem previsão de retroatividade.

3.

O Poder Judiciário não pode conceder aumento salarial com base em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo indevido o pagamento de diferenças salariais não previstas em lei específica vigente à época.”

O acórdão embargado após detalhada análise sobre as Leis Municipais nº 4.230/2002, nº 4.289/2005, nº 4.316/2006

e nº 4.861/2020, concluiu pela ausência de direito às diferenças salarias pleiteadas, pois a alteração, relacionada ao anexo da Lei nº 4.230/2002, cuja vigência se iniciou a partir da publicação da referida norma, não previu a retroatividade de seus efeitos. Além disso, o reenquadramento da parte embargante no cargo de Auxiliar Administrativo, consoante o seu novo regramento e valores, somente ocorreu com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.861/2020.

Quanto à equivocada alegação de violação à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, devo rememorar à embargante que tal questionamento foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado. Senão, vejamos:

“Assim, não restou evidenciada revogação, seja expressa ou tácita, da Lei nº 4.289/2005 e das disposições específicas relacionadas ao cargo de Auxiliar Administrativo. Isto porque a lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior (art. 2º, § 2º, da LINDB).”

Nota-se, portanto, que os pontos efetivamente pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados, e expostos os respectivos fundamentos no acórdão embargado, não se prestando a via estreita dos aclaratórios para rediscussão da matéria.

Além disso, a mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção por embargos declaratórios, tampouco configura negativa de prestação jurisdicional.

Por outro lado, a parte embargante tem, naturalmente, o desejo de ver acolhida sua insurgência, inclusive com o aviamento de recurso excepcional, o que afasta a caracterização de propósito protelatório.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2025